Tribunal: TJSP
Processo: 2271431-18.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Honorários recursais – Inocorrência de qualquer das hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil – Descabimento – Embargos de declaração rejeitados".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000083838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2271431-18.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Itapeva, em que é embargante JOSE
PAULO AMORIM (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado MUNICÍPIO DE ITAPEVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2271431-18.2019.8.26.0000/50000
2
Comarca:
Itapeva
Juiz de 1a Inst.: Wilson Federici Júnior
Embargante:
JOSÉ PAULO AMORIM
Embargado:
MUNICÍPIO DE ITAPEVA
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Honorários recursais
Inocorrência de qualquer das hipóteses do art. 1.022, do Código de
Processo Civil
Descabimento
Embargos de declaração
rejeitados”.
VOTO 29578
JOSÉ PAULO AMORIM opõe EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO em face do v. acórdão de fls. 52/55, alegando omissão no
julgado, quanto à fixação dos honorários recursais.
RELATEI.
Neste momento processual, indevida a fixação de
honorários, tendo em vista que nos termos do art. 85, §11, do Código de
Processo Civil, em sede recursal o Tribunal majorará os honorários
anteriormente fixados, o que não ocorreu neste caso, onde a decisão agravada
não condenou a parte vencida ao pagamento da referida verba.
Sobre o tema:
“A deliberação do tribunal sobre honorários advocatícios em sede
de recurso deve ter lugar quando há um pronunciamento fundado nos arts. 485 ou 487.
(...) Em agravo de instrumento que não envolva pronunciamento fundado no art. 485 ou
487 (p. ex. redistribuição do ônus da prova), não se delibera sobre honorários.”1
1 NEGRÃO, Theotônio. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 47a edição, pg. 192.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2271431-18.2019.8.26.0000/50000
3
Ausente no presente caso, qualquer omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no julgado, restando prequestionada toda a
matéria aqui alegada.

Ocorrendo
isto,
REJEITO
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
cp